Tribunal: TJDFT
Processo: 0746178-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746178-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE AMORIM DE SOUSA ALVES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor HENRIQUE AMORIM DE SOUSA ALVES, preso em flagrante no dia 23/10/2024, contra decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 656538796 – pp. 85/87) que, converteu em preventiva a prisão em flagrante efetivada em razão da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, caput, e no artigo 331, caput, ambos do Código Penal, sob o fundamento da necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, ademais, pelo fato de, pelo menos um dos crimes, ter pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão. Em suas razões recursais (Id. 65653887 – pp. 1/11), a parte impetrante sustenta, em suma, a ausência dos requisitos para a prisão preventiva do paciente. Destaca ser caso de relaxamento de prisão ilegal, uma vez comprovada a intensa violência policial e o indicativo da prática de tortura física no ora paciente. Argumenta, ademais, ser a custódia preventiva medida desnecessária, pois, no ordenamento jurídico pátrio, a liberdade é a regra, e, no caso dos autos, não restou comprovada a necessidade de preservação da ordem pública, ordem econômica, ou assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade da instrução processual Alega que, na espécie, medidas menos gravosas apresentam-se mais adequadas, principalmente quando considerado a proporcionalidade. Argumenta que a gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente não exige o acautelamento provisório, uma vez que ele foi preso em flagrante em virtude de roubo simples, sem emprego de violência real ou de algum armamento, havendo intensa controversa acerca da regularidade da apreensão, diante da tortura policial relatada, e as medidas cautelares não foram expressamente afastadas por ocasião da decretação da prisão preventiva, Ao final, requer liminarmente “a concessão do pedido da tutela de urgência liminar, independentemente de pedido de informações, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, relaxando-se a prisão. b) subsidiariamente, a concessão da tutela de urgência liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, revogando-se a prisão, ainda que clausulada com a aplicação de medida cautelar diversa; (...) No mérito, pleiteia a confirmação da liminar concedida. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda abstratamente a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas à forma agressiva que o paciente teria assaltado a vítima à luz do dia, em local movimentado, qual seja, próximo à uma igreja católica, mediante simulação do emprego de arma. Outrossim, segundo as provas já colhidas aos autos, o paciente teria proferido ameaças aos policiais que atuaram na ocorrência e ainda ofereceu grande resistência à prisão, sendo, segundo os depoimentos, necessária inclusive a utilização de “espargidor de gás” para conte-lo. Neste ponto, registro que, como sabido, o poder de polícia está amparado pelo uso progressivo e moderado da força, portanto, considerando os depoimentos colhidos, ainda que se insinue um excesso na abordagem, de se afirmar que, como trazido pela autoridade coatora, a princípio, não se verifica qualquer ilegalidade que justificasse o relaxamento da prisão em flagrante, principalmente quando se verifica que o ora paciente , além do roubo, também foi indiciado pela prática do crime de resistência, e, referida circunstância poderá ser objeto de análise ao longo da persecução penal, momento oportuno para se avaliar referido questionamento. Corrobora, ademais, com a necessidade da custódia, conforme trazido no decisum atacado, o fato de que, “O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por resistência, corrupção de menores, roubo majorado (quatro vezes) e homicídio. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto noturno e furto qualificado, este com sentença condenatória não transitada em julgado.” e “que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir”. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente para evitar a reiteração delitiva, assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, bem como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata como sustentado pelo impetrante. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que as supostas circunstâncias pessoais favoráveis não interferem na manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos, descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Pontuo, ainda, que a pena máxima da infração penal imputada (roubo) ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Não bastasse, a despeito da insurreição defensiva, fato é que, em razão da própria reincidência – que indica a necessidade da prisão (art. 313, inciso II, do CPP) - e das circunstâncias já apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, não sendo, inclusive, o seu afastamento de maneira expressa e detalhada. Portanto, ausentes elementos concretos, urgentes e plausíveis que justifiquem o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, aguarda-se o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora